Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – TRÁFICO DE DROGAS – TESES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defesa contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, detido em flagrante com 297,86 g de cocaína e 97,55 g de maconha, posteriormente convertida em preventiva. A instrução processual ocorreu em duas audiências (12/11/2025 e 24/11/2025), com juntada de laudos em 10/12/2025. A Defesa sustenta excesso de prazo, ausência de complexidade do feito e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, pleiteando relaxamento ou substituição da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) aferir a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A instrução criminal já se encontra encerrada, o que afasta a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.
2. A regular tramitação do processo e a ausência de desídia do juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por demora injustificada.
3. A prisão preventiva permanece justificada para garantia da ordem pública, diante da quantidade e diversidade dos entorpecentes, indícios de tráfico interestadual e concurso de agentes.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade.
5. A análise sobre tráfico privilegiado demanda aprofundamento probatório, incabível em habeas corpus.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A instrução criminal encerrada afasta alegação de excesso de prazo, e a prisão preventiva permanece legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, sendo incabível reconhecer tráfico privilegiado em habeas corpus.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, LXXVIII, da CF; arts. 282, 312, 313 e 319 do CPP; art. 33 e art. 40, V, da Lei 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 775.433/SP, Quinta Turma, j. 28/11/2022; TJDFT, Acórdão 2063941, HCCrim 0740425-85.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 06/11/2025; TJDFT, Acórdão 2073784, HCCrim 0749407-88.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2060041, HCCrim 0739890-59.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025.